Tribunal: TJMT
Processo: 1010108-83.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010108-83.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), AMANDA VITORIA MOREIRA BARROS - CPF: 066.441.091-01 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FRAUDE ELETRÔNICA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO TERTIUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. ARTIGO 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. FUNÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação constitucional impetrada com o objetivo de revogar a prisão preventiva ou substituí-la por recolhimento domiciliar em favor de investigada pela suposta prática de fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais, com pedido subsidiário de extensão de benefício concedido a corré e aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de prisão domiciliar configura reiteração de tese já julgada por este Sodalício; (ii) saber se existe identidade fático-processual entre a paciente e a corré paradigma para fins de extensão dos efeitos de decisão benéfica, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de substituição da custódia por prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas constitui reiteração de pedido, uma vez que tais teses foram exaustivamente analisadas e rejeitadas em julgamento anterior, fundado na gravidade concreta dos fatos e na relevância da função exercida pela paciente na estrutura delitiva.

4. A extensão de benefícios entre corréus exige simetria nas situações jurídicas, o que não se verifica no caso concreto, visto que a corré paradigma possuía atuação periférica no grupo, limitando-se à cessão de contas, enquanto a paciente desempenhava papel de gerência, recrutamento e coordenação de integrantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A extensão de efeitos benéficos entre corréus pressupõe a inexistência de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal, sendo inviável quando há distinção qualitativa e hierárquica nas condutas praticadas dentro de organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPP, arts. 312, 318-A, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
HC
n. 1006473-94.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 17.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de AMANDA VITORIA MOREIRA BARROS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal em decorrência da manutenção de prisão preventiva no âmbito da “Operação Tertrius”, que apura delitos de organização criminosa, estelionato eletrônico e lavagem de capitais.

Pleiteia a extensão do benefício de prisão domiciliar concedido a corré, sob o argumento de identidade fático-processual (art. 580 do CPP).

Aduz, ainda, que a paciente preenche os requisitos do art. 318-A do CPP, por ser genitora de menores de 12 anos e por não envolver o caso crimes com violência ou grave ameaça à pessoa.

Requer, assim, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 352724866).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 355841888).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 358457362).

É o relatório.

Em Pauta.

VOTO

De início, impõe-se contextualizar que a pretensão de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318-A do CPP) ou por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) constitui reiteração de pedido.

Em consulta aos registros deste Sodalício, constata-se que a referida tese já foi examinada e rejeitada em
habeas corpus
anterior, com a seguinte ementa:

(...) A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e a relevância da função exercida pela custodiada na estrutura de organização criminosa dedicada a fraudes digitais.

Os autos revelam que a investigada atuava ativamente no recrutamento e na coordenação de integrantes e participava da divisão de lucros ilícitos, demonstrando risco de reiteração delitiva e periculosidade social concreta.

A condição de mãe de filhos menores de 12 anos não assegura automaticamente o direito à prisão domiciliar, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade da presença materna, o que não foi demonstrado nos autos.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas diante da complexidade do esquema criminoso, da persistência das condutas ilícitas e da capacidade de articulação da investigada com os demais membros da organização.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o
periculum libertatis
, conforme jurisprudência consolidada. (...) (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1028502-75.2025.8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 07/10/2025, publicado em 14/10/2025).

Naquela oportunidade, o Colegiado analisou o binômio maternidade e natureza delitiva, concluindo pela denegação da ordem sob o fundamento de que a posição de coordenação e a relevância funcional ostentadas pela paciente na estrutura delitiva revelavam periculosidade social incompatível com o recolhimento domiciliar.

Assim, inexistindo alteração fática, não se conhece da insurgência quanto a esses pedidos.

Passa-se ao exame exclusivamente quanto à tese de extensão de benefício (art. 580 do CPP), baseada em decisão superveniente proferida no
HC
n. 1002761-96.2026.8.11.0000 em favor de corré.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, conhece-se parcialmente do writ.

Para o adequado exame dos pedidos, convém reconstituir, ainda que em linhas gerais, o quadro fático e processual que contextualiza a custódia cautelar ora impugnada.

A paciente foi presa preventivamente no âmbito da Operação Tertius, investigação voltada à apuração de organização criminosa estruturada para a prática sistemática de fraudes eletrônicas em escala nacional, lavagem de capitais e dissimulação financeira, com prejuízo superior a R$ 1,8 milhão. O juízo de origem manteve a segregação com base na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos delitos.

Conforme se extrai dos autos, notadamente do interrogatório de Viviane Maria da Silva (Id. 352014889, p. 96), a própria acusada afirmou ter limitado sua participação à cessão de contas pessoais, circunstância que, cotejada com os fundamentos que nortearam a concessão da domiciliar no
HC
nº 1002761-96.2026.8.11.0000, evidencia grau de envolvimento sensivelmente distinto do ostentado pela paciente.

Ao revés, os mesmos elementos apontam que a paciente não integrava o grupo em posição lateral, pois atuava ativamente no recrutamento de integrantes, na coordenação das “postadoras” e na partilha dos proventos ilícitos.

Essa distinção qualitativa no grau de envolvimento e a função de comando exercida pela paciente configuram motivos de natureza estritamente subjetiva e pessoal. Tais disparidades funcionais obstam a comunicação do benefício, sob pena de violação à isonomia material. Como sedimentado por esta Corte:

“A extensão de benefícios concedidos a corréus exige identidade fático-jurídica, inexistente quando fundada em circunstâncias pessoais específicas.” (TJMT,
HC
n. 1006473-94.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/03/2026, publicado em 24/03/2026).

Logo, no caso da paciente Amanda, a jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que a integração em organização criminosa com função de coordenação e liderança configura situação excepcionalíssima que afasta a aplicação do art. 318-A do CPP, o que impede, por via de consequência, a comunicação do benefício via art. 580 do CPP, pois os motivos que embasariam a extensão são, quanto à paciente, superados por circunstância de caráter estritamente pessoal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHECE-SE PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026